Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006079-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVANTE), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração, indeferiu pedido de reapreciação de impugnação apresentada em 2019 e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2019 permanece válida mesmo após a declaração de nulidade da citação; (ii) saber se houve reiteração indevida de pretensões já superadas; (iii) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé diante da conduta processual das agravantes.

III. Razões de decidir

3. A impugnação de 2019 foi apresentada antes da regular citação das executadas, e os atos processuais subsequentes foram anulados por decisão judicial, nos termos do art. 281, p.u., do CPC. Assim, a peça perdeu sua eficácia jurídica.

4. O ajuizamento de nova impugnação em 2023 confirma o reconhecimento tácito da ineficácia da anterior, não sendo cabível sua reapreciação.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, o que não se verificou no caso concreto, tratando-se de uso legítimo da via recursal para viabilizar o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão quanto à rejeição da reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2019.

Tese de julgamento:
“1. É ineficaz a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes da regular citação do executado, quando posteriormente declarada a nulidade do ato citatório. 2. A reiteração de teses jurídicas para fins de prequestionamento, desacompanhada de má-fé ou abuso processual, não justifica a aplicação de multa punitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, IV e VI; 81, § 2o; 281, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1831153/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvanilda Cirilo Mohammad, Lucimara Cirilo Sato e Márcia Aparecida Cirilo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000720-91.1999.8.11.0010, rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes, indeferiu pedido de reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em 2019 e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor corrigido da causa.

As agravantes alegam que a impugnação foi protocolada tempestivamente, antes da decisão que reconheceu a nulidade da citação realizada por aviso de recebimento recebido por terceiro, oportunidade em que suscitaram, além da nulidade da intimação, questões de mérito, sobretudo quanto à impenhorabilidade de valores.

Sustentam que a decisão de nulidade (id. 85661127) não invalidou expressamente a impugnação de 2019, tampouco determinou sua exclusão dos autos, limitando-se a anular os atos processuais subsequentes à citação. Ademais, a referida decisão manteve a penhora existente e determinou a juntada de documentos com o escopo de analisar a alegação de impenhorabilidade, o que, segundo afirmam, confirma a preservação de validade da impugnação.

Os recorrentes também se insurgem contra a imposição da multa por litigância de má-fé, alegando ser medida injusta e desproporcional, uma vez que os embargos de declaração teriam sido opostos com o objetivo de sanar omissão no julgado e viabilizar o prequestionamento indispensável à eventual interposição de recursos excepcionais.

Com base nesses argumentos, requerem, liminarmente, a suspensão da multa imposta. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da validade da impugnação de 2019, determinação de sua análise pelo juízo da causa, o afastamento da multa e, subsidiariamente, a devolução de quantia eventualmente levantada por meio de alvará em valor superior ao autorizado em acórdão anterior (AI 1007774-81.2023.8.11.0000).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id.

271970386).

A parte agravada alega que a matéria estaria preclusa, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2019 foi alcançada pelos efeitos da nulidade processual anteriormente reconhecida, e que eventual reapresentação posterior ocorreu de forma intempestiva.

No mérito, pleiteia a manutenção da decisão agravada e requer a majoração da multa por litigância de má-fé, diante da reiteração de argumentos tidos por superados e da suposta tentativa das agravantes de tumultuar o processo. (id. 276512855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso em exame versa sobre decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em 2019 e aplicou multa por litigância de má-fé. As agravantes sustentam a validade da impugnação anterior, alegam que a multa é indevida e requerem, ainda, a devolução de valores levantados além do limite fixado em acórdão anterior.

1.Da alegação de preclusão e da validade da impugnação de 2019

A agravada sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em 10/06/2019 (id. 65137520, p. 40 a 98) estaria alcançada pela preclusão, pois todos os atos processuais subsequentes à citação viciada foram anulados por decisão judicial (id. 85661127), e que a nova impugnação apresentada em 2023 (id. 126836943) foi intempestiva.

As agravantes, por outro lado, alegam que a primeira impugnação foi apresentada em momento processual legítimo, antes do reconhecimento da nulidade da citação, e que chegou a ser parcialmente analisada pelo juízo, inclusive quanto à alegação de impenhorabilidade.

Sustentam, ainda, que a decisão que declarou a nulidade não determinou expressamente a exclusão, o desentranhamento ou a rejeição da referida peça.

No entanto, conforme consta da decisão de id. 85661127, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação realizada por terceiro não habilitado, com a consequente invalidação de todos os atos processuais subsequentes ao início do cumprimento de sentença, o que abrange a impugnação de 2019. Tal entendimento foi reiterado em decisões posteriores, inclusive na que rejeitou os embargos de declaração ora impugnados (id. 183082635).

Nos termos do art. 281, parágrafo único, do CPC, a nulidade da citação torna ineficazes os atos posteriores, dada a ausência de formação válida do contraditório. Nesse contexto, a impugnação apresentada antes da citação regular não produz efeitos jurídicos válidos, ainda que tenha sido objeto de apreciação parcial.

Destaco, por oportuno, que a própria conduta das agravantes reforça essa conclusão, pois, após serem devidamente intimadas, apresentaram nova impugnação, posteriormente rejeitada por intempestividade, evidenciando, assim, o reconhecimento tácito da perda de eficácia da peça anterior e da necessidade de renovação da manifestação processual, o que não foi feito tempestivamente.

Com efeito, não se sustenta a tese de preclusão, uma vez que sequer havia contraditório constituído à época, tampouco subsiste o argumento das agravantes quanto à validade e reapreciação da impugnação de 2019. A manifestação perdeu eficácia jurídica com a anulação da citação e não pode ser reaproveitada, seja como peça válida, seja como fundamento para nova análise de mérito.

Conclui-se, assim, que o juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar o pedido de reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2019.

2. Da multa por litigância de má-fé

Para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável apenas quando se constatar o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal.

O juízo de primeiro grau entendeu configurada a má-fé das agravantes em razão da reiteração de pedido já atingido por preclusão, mesmo após decisão judicial que reconheceu a nulidade da citação e invalidou a impugnação de 2019.

Conquanto não seja recomendável a reiteração de tese já rejeitada pelo juízo, não vislumbro, no caso em apreço, conduta deliberada das agravantes no sentido de tumultuar o feito ou procrastinar seu curso regular.

Isso porque, a meu ver, as recorrentes apenas se valeram dos meios processuais disponíveis, inclusive com a finalidade de viabilizar o prequestionamento da controvérsia para eventual interposição de recurso excepcional.

A simples interposição de recurso ou a reiteração de teses jurídicas, quando ausentes elementos concretos de má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, que exige conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé. 2 .
"O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"( AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008) . Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso
". (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021) . 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1831153 DF 2021/0028295-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (destaquei).

Nesse cenário, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

3. Do Pedido de Devolução de Valores Levantados além do Limite do Acórdão

As recorrentes, pugnaram, de forma subsidiária, pela devolução de eventual valor liberado por alvará em montante superior ao autorizado pelo acórdão proferido no RAI no 1007774-81.2023.8.11.0000.

Tal como consignado pelo juízo da causa, os alvarás foram expedidos dentro dos limites fixados e devidamente corrigidos, não havendo comprovação, por parte das agravantes, do alegado excesso.

Além disso, não foram trazidos aos autos elementos que demonstrem erro material, duplicidade ou qualquer vício na liberação.

Nesse contexto, uma vez transferido o valor por intermédio de alvará judicial, a reversão do levantamento só é possível em situações excepcionais, como fraude ou erro manifesto, o que não se verifica no caso concreto.

Eventuais divergências quanto ao valor efetivamente levantado devem ser dirimidas mediante incidente próprio nos autos da execução, onde se poderá examinar de forma precisa os documentos, a extensão da condenação e os valores efetivamente pagos.

Portanto, o pedido subsidiário não pode ser analisado na via estreita do agravo de instrumento, por depender de dilação probatória incompatível com esta instância.

Face ao exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada às agravantes.

No mais, MANTENHO a rejeição do pedido de reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2019, por perda de eficácia decorrente da nulidade da citação.

DEIXO DE ANALISAR o pedido subsidiário de devolução de valores, por ausência de comprovação do alegado excesso e inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025